Tribunal: TJDFT
Processo: 0743244-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0743244-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JARLYS BATISTA COUTO ALVES AGRAVADO: ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Jarlys Batista Couto Alves em face da r. decisão (ID 52205730) que, nos autos da Ação movida em desfavor de Arcos Dourados Comércio de Alimentos Ltda, declinou da competência para julgar o feito em favor do d. 1a Juizado Especial Cível de Planaltina, por entender que se trata de órgão prevento (art. 286, II, do CPC/15). Alega, em síntese, que a primeira ação, proposta perante o juizado especial, foi extinta em razão da desistência do feito (ID 52205728, fl. 44) e, tendo optado por propor nova ação perante o juízo cível comum, não há falar em prevenção. Assevera que, nos termos do §3o do art. 3o da Lei no 9.099/1995, o ajuizamento de ação perante os juizados especiais constitui uma faculdade da parte autora. Requer antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. Requer, ainda, a concessão de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Tendo em vista a urgência, postergo a análise do pedido de gratuidade de justiça para momento posterior à apreciação do pleito liminar. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso em análise, vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque não há falar em prevenção entre os juízos comuns e os dos juizados especiais, consoante o seguinte aresto: “APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. REPROPOSITURA DE AÇÃO. PREVENÇÃO. JUÍZO DA VARA CÍVEL E DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INAPLICABILIDADE DO ART. 286, II, DO CPC. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO. NOTA PROMISSÓRIA PRESCRITA. ILEGITIMIDADE DO PORTADOR DO TÍTULO. VÍCIO NÃO SANADO. ART. 486, § 1o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Sobre a repropositura de ações, na hipótese de o processo ter sido extinto sem exame do mérito, o art. 286, II, do CPC, determina que: "(...) Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: (...) II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda". Portanto, a distribuição será feita por dependência, ficando prevento o juízo que julgou a ação extinta. 2. A referida regra é aplicável para o caso de ajuizamento de ação perante juízos com idêntica competência sobre a matéria e territorial, mas não quando se tratar de ações submetidas a ritos distintos, como ocorreu no caso dos autos, em que a ação foi inicialmente proposta no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis e, após ser extinta, sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa ad causam, foi novamente ajuizada em vara cível, pelo rito comum. 3. Após a extinção do processo sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa ad causam, no Juizado Especial Cível de Planaltina, o autor optou por ajuizar novamente a demanda, mas no Juízo da Vara Cível de Planaltina. Prevenção afastada. 4. Porém, de acordo com o art. 486, § 1o, do CPC, para o ajuizamento de nova ação, faz-se necessário o saneamento do vício relativo à ilegitimidade ativa ad causam, o que não ocorreu na espécie, porque houve a mera reprodução da petição inicial apresentada no rito sumaríssimo, quando o magistrado sentenciante consignara que a nota promissória prescrita que municiava a demanda não ostentava endosso em nome do autor/apelante. Mantido o indeferimento da petição, com fundamento nos arts. 485, I e VI, e 486, § 1o, do CPC. 5. Recurso conhecido e desprovido.”(Acórdão 1439988, 07009597420228070005, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifou-se) Realmente, a propositura de ação perante os juizados especiais constitui faculdade do autor da ação e, sendo extinta a demanda sem resolução de mérito, não há norma que impeça o ajuizamento de nova ação perante as varas cíveis, sendo inaplicável ao caso as regras de prevenção. Portanto, viável reconhecer a probabilidade do direito. O periculum in mora também se evidencia, pois, caso não sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada, os autos serão enviados ao 1o Juízo Especial Cível de Planaltina. Assim, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravante para, em 5 (cinco) dias, juntar aos autos, ao menos, comprovante de renda, declaração completa de imposto de renda, extratos dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias que movimenta, de modo a demonstrar os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator